Tribunal: TJMT
Processo: 1011575-67.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011575-67.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA ARCANJO - CPF: 018.384.931-07 (APELADO), DAIANY COIMBRA DA PENHA - CPF: 732.230.341-53 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0003-17 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE VÍCIO NO PRODUTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO – CONFIRMAÇÃO POR PROVA TÉCNICA NÃO IMPUGNADA PELO RÉU – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – ARTIGO 18, §1º, II, DO CDC – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovado o defeito no produto por laudo técnico apresentado pelo autor e não impugnado pela fabricante (ré), fica configurado o ato ilícito se esta última não o conserta no prazo legal nem o substitui ou devolve o valor pago.

Quando a situação narrada nos autos gera sofrimento, angústia e frustração, e não mero aborrecimento, são devidos os danos morais, e o valor arbitrado na primeira instância não comporta alteração se cumpre a função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer em Virtude de Vício no Produto e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$1.998,00 pelos prejuízos materiais, com atualização monetária e juros de mora desde o desembolso, e R$5.000,00 pelo dano moral, acrescidos de correção monetária a contar do arbitramento e juros moratórios
a partir da

citação da última ré
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante alega que “
não há qualquer indício de que se trata de vício de fabricação ou de qualidade, patente a inexistência de nexo causal entre qualquer conduta da LG e a incidência do defeito
”.

Aduz que não pode ser responsabilizada pela colocação incorreta do ar condicionado nem pelo seu mau uso.

Afirma que o laudo técnico atesta que o cabo utilizado na instalação elétrica é
“diferente do recomendado pela empresa”
, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor e impede a aplicação da garantia contratual (artigo 12, §3º, III, do CDC).

Ressalta que são indevidos os danos morais e pede, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado na primeira instância.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 181151694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da lide que em 4-1-2021 adquiriu um ar condicionado (Split dual inv voice 9000 LG SAUQ09WA51A frio 220) e pagou R$1.998,00 em três parcelas no cartão de crédito.

Aduz que em 7-1-2021 contratou um técnico especializado para instalar o equipamento e que,
“ao ligar verificou que a evaporadora funcionou apenas alguns minutos e a condensadora nem sequer ligou”
.

Ressalta que a instalação obedeceu ao manual de instrução.

Sustenta que entrou em contato com o SAC da empresa fabricante/apelante, sendo aberta Ordem de Serviço, e que “
o técnico compareceu até a residência da Requerente, e sem analisar ou abrir o equipamento, emitiu laudo alegando que o vício é decorrente de má instalação e que não havia no local a instalação do fio terra
”, e informou que a única opção seria a reinstalação do aparelho pela assistência autorizada, o que custaria R$750,00.

Busca a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, e R$10.000,00 de danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré a arcar com R$1.998,00 de prejuízos materiais e R$5.000,00 de dano moral.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré/apelante demonstrar a inexistência de defeito ou o seu total saneamento.

Em contestação, ela argumenta apenas perda da garantia contratual em decorrência de a instalação ter sido realizada por terceiros, e não pela assistência técnica autorizada.

A autora/apelada juntou laudo técnico em que consta o seguinte:

Para fundamentar sua arguição, a apelante apresenta apenas um
print
do Certificado de Garantia. No entanto, nele não consta a exigência de que a instalação fosse realizada por assistência técnica autorizada, mas sim que fossem observadas as orientações descritas no manual. E o Protocolo de Recebimento do Produto (ID. 181148997) não é suficiente para confirmar o argumento da apelante, pois não anexou nos autos o documento em que estariam descritas as especificações para a correta instalação, tampouco fotos que mostrem a irregularidade apontada.

Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus de provar que não foram adotados os procedimentos do manual de instrução (inciso II do art. 373 do CPC). Já a apelada demonstrou minimamente seu direito ao juntar o laudo particular (inciso I do mesmo dispositivo), o qual a apelante não impugnou.

Dessa maneira, a autora tem o direito de requerer a devolução imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme artigo 18, §1º, II, e §3º, do CDC, que assim preceitua:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizad
a, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Os danos morais são devidos, já que a frustração, angústia e sofrimento vivenciados pela apelada ultrapassam o mero aborrecimento, pois está privada de usar o ar condicionado desde 2021 e não obteve o correspondente em dinheiro para que adquirisse novo aparelho.

Os R$5.000,00 fixados na sentença para essa indenização não comportam alteração, visto que cumprem a função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(STJ, AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 15% para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023